Tribunal: TJPA
Processo: 0805050-50.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9965 - Abandono Material
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0805050-50.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM, M. K. D. C., WILSILENY PANTOJA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES CONSTANTES NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis a treze do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 7530178), cuja parte dispositiva foi lavrada nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença no ponto, condenar o Município de Belém a título de honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), de acordo com o art. 85, § 8º, do CPC. Em sede de remessa necessária, MODIFICO a sentença nos termos do provimento parcial do recurso.

...”

Em suas razões (id. 8326377), o agravante, em resumo, defendeu o não pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará alegando ser indevido e que não tem a obrigação legal de fornecer os insumos descritos na decisão “a quo”, confirmado nesta instância recursal.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 9302167.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 9439422).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente, em síntese, a inexistência do dever de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará e do dever de fornecer os insumos descritos na decisão de primeiro grau.

Contudo, entendo que deve ser mantida “in totum” a decisão vergastada, primeiro, porque os argumentos utilizados pelo recorrente no presente recurso não superam o disposto na Súmula 421 do STJ - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a mesma pessoa jurídica de direito público à qual pertença - e, segundo, não há que se falar em desrespeito às regras legais e constitucionais, pois a decisão atende ao disposto, inclusive, em entendimentos jurisprudenciais desta Corte de Justiça, “verbis”:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA DETERMINANDO QUE OS ENTES MUNICIPAL E ESTADUAL FORNECESSEM AO PACIENTE MENOR AS FRALDAS DESCARTÁVEIS DE QUE NECESSITAVA. DIREITO À SAÚDE. IRRESIGNAÇÃO INCAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(9101936, 9101936, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-27)

"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO PÚBLICO PEDIDO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR COM UTI HOSPITAL PÚBLICO OU PARTICULAR REFERÊNCIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS ENQUANTO PENDURAR O TRATAMENTO EM QUESTÃO LIMINAR CONCEDIDA POR DECISÃO MONOCRATICA INTERNAÇÃO E CIRURGIA REALIZADA ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO PELOS IMPETRADOS EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR IMPOSSIBILIDADE TRATAMENTO DE SOBREVIDA POR TEMPO INDETERMINADO, ALÉM DE TODOS OS INSUMOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PORQUANTO PENDURAR O TRATAMENTO EM QUESTÃO AÇÃO MANDAMENTAL CONHECIDA E CONCEDIDA A SEGURANÇA, Á UNÂNIMIDADE." (201330296240, 134061, Rel. ELENA FARAG, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 02/06/2014)

Nesse sentido, entendo prudente manter os termos da decisão agravada, já que os argumentos utilizados pelo recorrente não são capazes de infirmar a decisão recorrida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 13 de junho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/06/2022